Tribunal: TJES
Processo: 5007458-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007458-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. BIS IN IDEM. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença movido por ALLIANZ SEGUROS S/A, sob o fundamento de inexistência de excesso de execução. A agravante sustentou que houve cumulação indevida de taxa SELIC com índice de correção monetária do TJES, resultando em valor superior ao devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve excesso de execução em razão da aplicação simultânea da taxa SELIC e de índice autônomo de correção monetária, em afronta ao comando expresso do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a taxa SELIC, quando adotada, possui natureza híbrida e abrange tanto juros de mora quanto correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices de atualização, sob pena de bis in idem.

4. O acórdão transitado em julgado fixou expressamente a incidência exclusiva da taxa SELIC desde o desembolso, vedando cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

5. A planilha apresentada pela agravada incidiu, de forma indevida, correção monetária pelo índice do TJES cumulada com juros moratórios, descumprindo o título executivo e majorando indevidamente o valor da execução.

6. A agravante, por sua vez, apresentou cálculo com base no IGP-M, índice também em desconformidade com o título judicial, o que não invalida, contudo, o reconhecimento do excesso verificado na planilha da exequente.

7. Reconhece-se, assim, o excesso de execução, notadamente porque a cobrança excedeu o valor da condenação atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, e ainda ignorou o pagamento parcial de R\$ 12.427,23 já realizado pela executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A taxa SELIC, por sua natureza híbrida, não pode ser cumulada com outro índice de correção monetária ou com juros de mora, sob pena de bis in idem.

2. Configura excesso de execução a cobrança de valores atualizados com base simultânea na taxa SELIC e em índice autônomo de correção monetária, em desacordo com o título executivo judicial.

3. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acolhida quando demonstrado que os cálculos da exequente descumprem os critérios fixados no título judicial.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 523 e 524; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

*Jurisprudência relevante citada*: TJES, Apelação Cível nº 0029269-23.2017.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 02.02.2021, DJe 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007458-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos
de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES (ID 66239442), nos autos
do cumprimento de sentença
nº 0029269-23.2017.8.08.0024, ajuizad
o
por
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, ao argumento de que não houve excesso de execução, tendo em vista que o comando sentencial determinou a correção e atualização do valor indenizatório desde a data do desembolso, nos termos do dispositivo da sentença. Ademais, indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pela executada, sob o fundamento de ausência de demonstração de risco de dano de difícil ou incerta reparação.

Irresignada, a agravante aduz, em suas razões (ID 13665066), em síntese, que: I) efetuou o pagamento do valor de R$ 12.427,23 em cumprimento à condenação imposta nos autos originários; II) o valor de R$ 15.980,30, cobrado no cumprimento de sentença, resulta da cumulação indevida da taxa SELIC com o índice de correção monetária do TJES, o que configura
bis in idem
, tendo em vista a natureza híbrida da SELIC, que já compreende juros e correção monetária; III) o indeferimento da impugnação, sem análise técnica dos cálculos, enseja risco de levantamento indevido de valores pela parte exequente, o que justifica a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da Decisão proferida no id. 13892880.

Regularmente intimad
o
,
a
agravad
a
apresentou contrarrazões
(id. 14515588), pelo desprovimento recursal.

Brevemente relatado, passo a decidir.

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença apresentada nos autos da ação de regresso promovida por Allianz Seguros S/A, em que a ora agravada foi condenada ao pagamento da indenização à requerente, correspondente ao conserto realizado, no valor de R$ 6.601,92 (seis mil, seiscentos e um reais e noventa e dois centavos), determinando a correção e atualização do montante desde a data do desembolso (fls. 152/154 dos autos originários).

O recurso de apelação cível interposto pela concessionária requerida foi julgado improcedente, alterando-se, de ofício, os consectários da mora incidentes sobre a condenação. Vejamos:

EMENTA: ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA SEGURADORA DANO MATERIAL OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUEIMA DE EQUIPAMENTO DO SEGURADO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

2.
Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170257547, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

Extrai-se, portanto, do inteiro teor do voto do Eminente Relator Desembargador Annibal de Resende Lima, comando expresso de que “
a condenação deve ser atualizada pela taxa SELIC, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de bis in idem”

(fl. 190),
in verbis:

(...)
Por fim, não passou despercebido que a sentença não fixou o critério de atualização da condenação, de modo que o faço de ofício, visto tratar-se de matéria de ordem pública, não havendo, portanto, que se falar em
reformatio in pejus
, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, a condenação deve ser atualizada pela taxa SELIC, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, ao passo em que altero, de ofício, a sentença apenas para
determinar que a condenação seja acrescida de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da data do desembolso, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária
, pena de
bis in idem.
(...)

Em
26.01.2023
, a parte exequente promoveu a execução do título judicial (id. 21048422, da ação de origem), atualizando-o até o montante de R$ 15.980,30 (quinze mil, novecentos e oitenta reais e trinta centavos).

Denota-se da planilha de cálculo anexada, que houve a incidência de correção monetária pelo índice adotado pela Corregedoria-Geral do Estado do Espírito Santo de 31.10.2015 a 17.03.2021, juros do Código Civil a partir de 31.10.2015.

Intimada para efetuar o pagamento do montante, a executada, ora agravante, apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença, informando ter realizado de forma voluntária, em
17.03.2021
(fls. 193/194), o pagamento da condenação, no valor total de R$ 12.427,23 (doze mil e quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos), alegando, ainda, o excesso de execução, haja vista a não incidência dos honorários e da multa prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Acrescenta, que a agravada utilizou, além do índice do TJES para correção, a taxa SELIC para calcular os juros, cumulando, de forma indevida, dois índices de correção monetária para calcular o valor da condenação.

Com efeito, a
orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que, quando a taxa SELIC for adotada como índice de atualização do crédito judicial ou extrajudicial,
até a vigência da novel redação dada ao artigo 406, do Código Civil, pela Lei n.º 14.905/24, ocorrida em 1º de julho de 2024,

não se admite sua cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou com juros moratórios, pois essa taxa já abrang
ia, antes da alteração de sua composição,
ambos os consectários legais.

Não obstante, observa-se que a
planilha de cálculo apresentada pela agravante no id. 35583361 tampouco atendeu aos comandos contidos no título executivo, haja vista a aplicação de índice diverso
daquele indicado pelo Acórdão transitado em julgado
, tendo adotado o IGP-M (FGV), para atualização do débito.

Diante desse contexto, compet
indo
ao exequente
a elaboração dos cálculos do montante que entende devido,
nos termos dos art
igos
523 e 524, do
CPC
,
ao reclamar o total geral no cumprimento de sentença, sem ressalvar o depósito previamente realizado no valor
de
R$ 12.427,23
(doze mil e quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos)
de forma voluntária,
é indiscutível
o excesso de execução.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito,
conferir
-lhe provimento,
reconhecendo o excesso de execução, nos termos do acima delineado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões